Tribunal: TJMT
Processo: 0008796-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008796-83.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALADEMIR JOSE TURRA - CPF: 298.776.101-59 (EMBARGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 04.453.392/0001-03 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - CPF: 043.018.619-39 (ADVOGADO), RUY RODRIGUES NETO - CPF: 018.503.879-40 (ADVOGADO), Alesandra Rodrigues (EMBARGANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 838.472.001-00 (EMBARGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 04.453.392/0001-03 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - CPF: 043.018.619-39 (ADVOGADO), RUY RODRIGUES NETO - CPF: 018.503.879-40 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALADEMIR JOSE TURRA - CPF: 298.776.101-59 (EMBARGANTE), ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 838.472.001-00 (EMBARGANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO - INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
e
ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO
,

e
m razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível sob no 0008796-83.2014.8.11.0041, nos termos do voto do Relator.

A embargante
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
alega suposta omissão e contradição no acórdão exarado, defendendo que “é dever/obrigação do julgador enfrentar os fundamentos relevantes e as provas existentes nos autos e dizer ao jurisdicionado porque seu argumento/pretensão não deve ser acolhida. Não agindo assim o órgão julgador afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (artigo 5o, inciso LV). Quando ocorre esse tipo de negativa de prestação jurisdicional, grave prejuízo sofre o jurisdicionado, pela falta de fundamentação sobre questão fulcral e decisivo para o deslinde da causa. Portanto, é grave para o jurisdicionado quando o julgador não diz uma

palavra sequer sobre relevantes fundamentos postos para sua análise, sobretudo quando se trata de fatos/provas existentes nos autos, o que caracteriza grave vício de nulidade da decisão judicial, por negativa de prestação jurisdicional, como preconizam os arts. 93, inc. IX da Constituição Federal, 489 e inc. II do CPC. No caso em tela, com a devida vênia, os eminentes julgadores foram omissos em relação aos argumentos de que a conclusão da prova técnica não constatou vício no produto, mas sim, que a qualidade das peças restou comprometida por falha na execução do projeto (assentamento) (...)Ou seja, a corte se ateve a um recorte do texto lançado pelo perito e não a sua explanação completa sobre a patologia ocorrida no porcelanato (...) Sendo assim, o argumento do Tribunal de que o uso de argamassa inadequada para instalação do porcelanato foi rechaçado pelo perito judicial não prospera. O próprio perito reconhece que a aplicação da argamassa tipo AC-I utilizada no assentamento das peças não está em conformidade. Ou seja, o simples argumento que o uso da AC-I não é advertido pela norma não se sustenta (o uso não é recomendado pelo fabricante1 - tanto é que existem tipos diferentes de argamassas)” (id. 194196159 - Pág. 1/4).

Assevera que “o dano material foi decotado, ou seja, levou-se em consideração a metragem do produto adquirido da embargante, a condenação total dos materiais utilizados para a instalação do piso da residência - referente a: i) 54 sacas de Argamassa AC – I (id. 169325629 - Pág. 23) no valor de R$ 399,18; ii) 54 sacas de Argamassa AC – I (id. 169325629 - Pág. 27) no valor de R$ 399,18 e III) Fix massa aditivo (169325629 - Pág. 33/169325630 - Pág. 1) no valor de R$ 2.830,00 – se revela uma contradição (equivoco), visto que tais insumos também foram utilizados para a instalação total dos pisos da residência. (...) Sendo assim, tais valores (também) devem se ater à proporção da metragem do piso adquirido da embargante (ANG), o que desde já se requer” (id. 194196159 - Pág. 4/5).

Menciona que “o único orçamento anexado aos autos (cf. id. 169325631 - Pág. 21), para pedir a indenização por danos materiais (compra de produtos), discrimina um porcelanato com custo unitário que representa quase o dobro do valor daquele adquirido da ANG. Não obstante, deveria ter sido apresentado nota fiscal, não mero orçamento, porque o embargado/apelado aduziu à fl. 2 da inicial que já teria arcado com a compra de novos pisos e colocação. Assim, para efeito de cobrança, apresentado aos autos é imprestável para basear uma condenação (Art. 350 do CPC e 186 / 927 do C.C)” (id. 194196159 - Pág. 5).

Diz, ainda, que “quando da fixação da indenização, o juízo singular teve por base todo o dano/transtorno gerado, como se todo o piso da residência fosse fornecido pela embargante. Entretanto, como se verificou, somente 90,72m2 de um total de 390,14m2 forma adquiridos da ANG (embargante) (...)A propósito, é de se ter em mente que o valor atual da condenação – fixada em R$ 10.000,00, nesta data atinge aproximadamente R$ 21.000,00 - se comparado como valor do produto adquirido da embargante no importe de R$ 4.263,84, a indenização se revela desproporcional
2
(fonte de enriquecimento)” (id. 194196159 - Pág. 6).

Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Os embargados
ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO
e
ALADEMIR JOSE TURRA
apresentaram contrarrazões (id. 195264176 - Pág. 1/8 e id. 195907166 - Pág. 1/8), requer seja os presentes embargos declaratórios rejeitados, além de condenar por litigância de má-fé.

A Embargante
ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO
, por sua vez, maneja os aclaratórios, para sanar a omissão, por ausência de fixação de honorários advocatícios em sede recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

ofertou contraminuta (id. 197976675 - Pág. 1), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
e
ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível sob no 0008796-83.2014.8.11.0041, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – EVIDENCIADA - DEFEITO DO PORCELANATO PROVENIENTE DE FÁBRICA CONSTATADO POR PERÍCIA - LEGITIMIDADE DA RÉ ALESSANDRA – AFASTADA – MANUTENÇÃO, EM PARTE, DA CONDENAÇÃO DA RÉ NO CUSTEIO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PORCELANATO DEFEITUOSO – DANO MATERIAL DECOTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que caracterizada a relação consumerista. Reconhecida a responsabilidade de vício do produto fabricado pela ré apelante, afasta-se a do profissional que acompanhou a obra. São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, do CC.

Dano material configurado.

A existência de vícios do produto gera não um mero aborrecimento, mas abalo moral, uma vez que cria situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico ao comprador. No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes. A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé” (id. 192873166 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido o intuito das partes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelas partes, tem-se que não lhes assiste razão.

É nítido que pretendem as partes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vícios delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Não incorre a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024